Tribunal: TJPA
Processo: 0806219-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806219-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: WANDER LUIS CARVALHO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE MARCAPASSO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OUTRO PROCEDIMENTO EFICAZ, SEGURO E EFETIVO. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, INOCORRÊNCIA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, impondo-se a sua manutenção.

2 – A decisão agravada reconheceu que na hipótese de existência de doença, coberta contratualmente e não havendo prova de existência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro, aplica-se, igualmente, a exceção prevista no julgamento do ERESP nº 1886929/SP e ERESP nº 1889704 do STJ.

3 - Somente o profissional e saúde que acompanha o paciente pode indicar o tratamento adequado ao seu quadro de saúde.

4 – Não há violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a legislação vigente permite ao relator julgar monocraticamente recurso, ademais, eventual vício fica superado diante da interposição do agravo (precedentes do STJ).

5 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806219-29.2023.8.14.0000 AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: WANDER LUIS CARVALHO DO NASCIMENTO

DECISÃO AGRAVADA: ID 14097830

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 14510447), interposto pela UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 14097830), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS (Processo n° 0831604- 46.2023.8.14.0301) ajuizada por WANDER LUIS CARVALHO DO NASCIMENTO, deferiu o pedido de tutela antecipada.

A decisão, ora agravada, recebeu a seguinte ementa:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE MARCAPASSO. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OUTRO PROCEDIMENTO EFICAZ, SEGURO E EFETIVO. PRECEDENTES DO STJ e DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1- Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, e não havendo prova de existência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro, aplica-se a exceção prevista no julgamento do ERESP nº 1886929/SP e ERESP nº 1889704 do STJ, que decidiu pela taxatividade do rol da ANS.

2- Conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932 do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno.”

Diante das conclusões do julgado, a UNIMED interpôs agravo interno, aduzindo, preliminarmente, a necessidade de conhecimento do recurso para exaurimento da instância.

No mérito, alega que não possui obrigação absoluta de cobrir todo e qualquer procedimento/fármaco indicado pelo médico assistente dos beneficiários, mas sim àquilo que se encontra em conformidade com a lei e as disposições da ANS, que possui rol taxativo, no qual não se enquadra o tratamento do agravado, taxatividade que só pode ser mitigada em situações excepcionais.

Assevera, ainda, que a enfermidade que acomete a parte adversa não se coaduna com as hipóteses previstas na Diretriz de Utilização para implante de cardiodesfibrilador multissitio – TCR-D (gerador e eletrodos), haja vista que o paciente não preenche os requisitos necessários para a sua concessão, de modo que não há obrigatoriedade na cobertura do tratamento solicitado.

Aduz a impossibilidade de julgamento monocrático e pugna que este Tribunal declare a inconstitucionalidade incidental do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do TJ/PA e, por conseguinte, declare a nulidade da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0806219-29.2023.8.14.0000, bem com determine que o Agravo seja submetido a julgamento da respectiva Turma competente.

Conclui solicitando que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida ou a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 14961347.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Todavia, antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que a argumentação do recorrente se embasa na tese de taxatividade do rol da ANS e na inadequação do tratamento ao quadro de enfermidade do agravado.

Ocorre que a decisão agravada reconhece a mitigação da taxatividade do rol da ANS, quando comprovada a existência da doença coberta contratualmente, não houver prova de existência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro, além daquele recomendado pelo médico, aplicando-se, igualmente, a exceção prevista no julgamento do ERESP nº 1886929/SP e ERESP nº 1889704 do STJ.

Ademais, somente o profissional e saúde que acompanha o paciente pode indicar o tratamento adequado ao seu quadro de saúde.

Eis os trechos da decisão recorrida:

“Ressalto, ainda, que, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter decidido (ERESP nº 1886929/SP e ERESP nº 1889704) pela taxatividade do rol da ANS, igualmente, apresenta exceções, como a inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol da ANS que possa, também ser realizado em substituição aqueles prescritos por seu médico assistente. Desse modo, o profissional que acompanha o agravado entende que o tratamento requerido na inicial é adequado para garantir sua saúde; não comprovando a agravante, por outro lado, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro.

(...)

Não há dúvida de que o agravado é beneficiário de plano de saúde de acordo com a documentação acostada aos autos. Logo, a operadora deve prover ao paciente o método mais eficaz para o tratamento da doença, sempre que houver indicação médica específica em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.

E mais, as operadoras, não podem redigir contrato de plano de saúde, contendo cláusula que afaste previamente a indicação de determinados procedimentos, tratamentos ou medicamentos. Esse papel cabe somente ao médico, pois só ele possui o conhecimento e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, o que compreende a escolha mais adequada ao caso concreto de cada paciente segurado.

Outrossim, ressalto que a manutenção da decisão agravada produzirá consequências apenas patrimoniais à requerida, ora agravante, que poderá ser revertida diante de uma eventual improcedência da ação de origem.”

Em relação à insurgência quanto ao julgamento monocrático do agravo de instrumento, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XI, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Ao contrário do que entende a parte agravante, não há qualquer inconstitucionalidade no dispositivo regimental.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, com a finalidade de exaurimento da instância, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/12/2023